Tribunal: TJES
Processo: 5012804-45.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012804-45.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (3)

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONSÓRCIO. PROMESSSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. TRATA-SE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AFIRMA A PARTE AUTORA, QUE EM 18/06/2021 PACTUOU UM CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO COM A PARTE RÉ NO QUAL RECEBERA SUPOSTA GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO EM DATA ESPECÍFICA. ALEGA QUE O CONTRATO FOI OFERTADO MEDIANTE VENDA DE CASA PELA OLX, COM PAGAMENTO DE ENTRADA NO VALOR DE R$ 26.116,48.

DIANTE DISSO, POSTULA A RESCISÃO CONTRATUAL, A RE
STITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE ASSIM DETERMINOU:
“
julgo procedente
o pedido autoral para DECLARAR nulo o contrato de consórcio celebrado e CONDENAR as rés
a restituírem,
solidariamente, o valor de
26.116,48
pago pelo demandante. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação”
.

RECURSO INOMINADO DA RÉ S.A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
PUGNANDO, PRELIMINARMENTE PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELO VALOR DA CAUSA, PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DEVIDO À AUSÊNCIA DE ATA NOTARIAL NAS MENSAGENS DE WHATSAPP. ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE S.A REPRESENTAÇÕES NA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES SOMENTE O FINAL DO GRUPO.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO CANCELADO, CONFORME
CARTA DE CANCELAMENTO JUNT
ADA AOS AUTOS, DEVENDO SER CONSIDERADO APENAS O PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO ALMEJADO PELO AUTOR, E NÃO O TOTAL DO CONTR
ATO. ADEMAIS, ENTENDE-SE, QUE EXISTE A LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUANDO HOUVER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A LIDE, OU SEJA, QUANDO, EM RAZÃO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, SE PUDER CONCLUIR QUE AS PARTES TÊM RELAÇÃO COM O DIREITO MATERIAL OBJETO DO PROCESSO. DIANTE DISSO, CONCLUI-SE QUE A RÉ/RECORRENTE POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA NECESSÁRIA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NA MEDIDA EM QUE É UMA REPRESENTANTE COMERCIAL E, EM TESE, TERIA ASSUMIDO RESPONSABILIDADE E RISCOS AO OFERTAR SERVIÇOS À PARTE AUTORA, NA FORMA NARRADA NA INICIAL.
NO MÉRITO, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE RECORRENTE, HÁ DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NOS AUTOS DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, ESPECIALMENTE PELA LIGAÇÃO JUNTADA EM ID 62452753, ESPECIFICAMENTE NO MINUTO 1:25 O QUAL O REPRESENTANTE DA RECORRENTE ASSIM GARANTE AO AUTOR:
“
(...) isso é somente por causa do lance para garantir sua contemplação e mês que vem você estar na sua casa já
”
, O QUE EVIDENCIA A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUANTO A PARTE AUTORA NÃO FOI ESCLARECIDA E INFORMADA DE MANEIRA CLARA E ADEQUADA SOBRE O PRODUTO E SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO AUTOR, PREVISTO NO ARTIGO 6º, III, CDC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...]
De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto [...]”
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários
fixados em
10% do valor atualizado da condenação,
ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)